Tribunal: STF
Processo: RHC 175772
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por T.N.P., representado neste ato pelo Defensor Público-Geral do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 504.123/ES.
    O magistrado de primeiro grau aplicou a medida socioeducativa de internação em desfavor do Recorrente pela prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Posteriormente, o juízo singular extinguiu a medida socioeducativa dada a determinação exarada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC 143.988/ES.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para determinar o retorno do adolescente ao cumprimento da medida de internação.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 504.123/ES. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, o descumprimento da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC 143.988/ES. Ressalta que, ‘após 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de cumprimento de medida de internação’, o magistrado de primeiro grau determinou a extinção da medida socioeducativa forte no relatório psicossocial. Aduz que a imposição da medida socioeducativa de internação está indevidamente lastreada na gravidade em abstrato dos atos infracionais. Requer, em medida liminar e no mérito, a desinternação do Recorrente. 
    Em 13.4.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela extinção do feito. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com as informações prestadas pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Vitória/ES, ‘T.N.P, teve sua medida de internação extinta, nos termos do art. 46, II, da Lei do SINASE, na data de 28/05/2020, conforme sentença proferida, tendo sido liberado por alvará, cujas cópias seguem anexo’.
    Ante o exposto, tendo em vista que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado nas razões recursais, fica evidente a perda superveniente de objeto, razão pela qual julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora